Tribunal: CARF
Processo: 18470.731166/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.731166/2011-61
ACÓRDÃO
2102-003.948 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLER ANDRADE SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008

ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUMENTOS VOLTADOS
AO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE NORMAS. VEDAÇÃO. REGIMENTO
INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para
afastar a aplicação de norma ou para decidir acerca de inconstitucionalidade.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário. Vencida a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que conheceu parcialmente,
exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade. No mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.948 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731166/2011-61
2
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
(fls. 228 a 240), em decorrência das constatações de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada, após as devidas análises e conclusões constantes
no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 215 a 227), que resultou no lançamento de créditos
tributários de imposto de renda sobre a pessoa física, apurado nos anos-calendários 2007 e 2008,
no valor principal consolidado de R$ 214.806,62 (fl. 239) e respectivos encargos, decorrente das
infrações apuradas nas fls. 231 e 233, merecendo destaque os seguintes trechos do TVF (fls.
216/217):
[...]
6. Em 14 de março de 2011, resposta assinada pelo Sr. Willer Andrade Soares foi
encaminhada ao Auditor Fiscal, solicitando a prorrogação em 30 (trinta) dias do prazo
inicialmente concedido para apresentação dos documentos
7. Em 07 de abril de 2011, o AFRFB João Bayma lavrou Termo de Prorrogação de Intimação
Fiscal, atendendo o pedido de ampliação do prazo e, estendendo a data para a entrega da
documentação solicitada para 16 de abril de 2011; a ciência, via postal, deu-se em 11 de
abril de 2011.
8. Os termos lavrados pelo AFRFB João Bayma em 19 de abril de 2011, ciência, via postal,
em 20 de abril de 2011 e em 10 de maio de 2011, ciência, via postal, em 12 de maio de
2011 reiteraram a solicitação para que o fiscalizado fornecesse a movimentação financeira
do período.
9. Em 03 de junho de 2011, foram emitidas Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira n° 07.1.09.00-2011-00142-1 ao Banco do Brasil S.A. e n"
07.1.09.00-2011-00141-3 ao Banco Real S.A., para que encaminhassem as movimentações
financeiras do fiscalizado, relativamente aos períodos de 2007 e 2008.
10. Em 25 de setembro de 2011, ciência, via postal, em 28 de setembro de 2011, esta
AFRFB lavrou Termo de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal, comunicando o
fiscalizado sobre a alteração do responsável pela ação fiscal, indicando o número do MPF
—Mandado de Procedimento Fiscal bem como o código de acesso na página de Receita
Federal do Brasil.
11. Em 10 de outubro de 2011, lavrou-se Termo de Intimação Fiscal, ciência, via postal, em
anexo, solicitando a origem dos recursos de cada um dos depósitos e/ou créditos em
contas-correntes de titularidade do fiscalizado, individualmente listados por instituição
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.948 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731166/2011-61
3
financeira, agência, conta-corrente, data, valor; documento parte integrante da Intimação
Fiscal, conforme a seguir passaremos a demonstrar; nenhum livro, documento contábil
fiscal ou sequer resposta do contribuinte quanto à origem dos recursos depositados em
conta correntes de titularidade do fiscalizado foi entregue a esta fiscalização [...]
[...]
2.

Nas fls. 246 a 257, o contribuinte interpôs impugnação, a qual obteve a procedência
parcial por ocasião do Acórdão no 15-39.048 (fls. 323/330), proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR,
datado de 24 de julho de 2015, o qual restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito,
poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos recursos
utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação hábil e idônea
pelo responsável.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 13/10/2015, fl. 331, em
face do qual interpôs, na data de 11/11/2015 (fl. 343), o seu respectivo Recurso Voluntário
(fls. 336/339), no âmbito do qual aduziu argumentos de confiscatoriedade do lançamento e
argumentos da inexistência do fato gerador, sem, no entanto, apresentar as razões pelas quais
entende inexistirem

4.

Ao final (fl. 339), o contribuinte espera o provimento do recurso.
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se que foi interposto
em 11/11/2015 (fl. 343), a partir da ciência do acórdão recorrido em 13/10/2015 (fl. 331).
7.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
8.

Ausentes arguições de preliminares, passa-se à análise de mérito.
Mérito
Da alegação de confiscatoriedade do crédito tributário
9.

O recorrente defende a confiscatoriedade do crédito tributário, merecendo
destaque alguns trechos constantes do recurso voluntário (fls. 337):
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.948 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731166/2011-61
4

1 — Em síntese, os lançamentos fiscais aqui guerreados dizem respeito a uma
suposta omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários com origens
não comprovadas, tendo em vista a receita bruta declarada
pela ora Recorrente, e no que diz respeito aos anos-calendários de 2007 e 2008.
2 — Não se tem dúvida, o contribuinte brasileiro, seja pessoa física ou jurídica,
vive atualmente uma situação de confisco de patrimônio com origem fiscal sem
precedentes neste País, haja vista que qualquer desleixo no controle de contas
bancárias implica em caracterização de omissão de receitas tributáveis, no caso
se não comprovada a origem de cada depósito bancário.
3 — Evidente, com esse cipoal de leis que se modificam a todo instante, uma
fazendo remissão a outra, e mais outra, com alterações dir-se-ia que diárias, fica
claro que o contribuinte de recursos médios não tem noção
das armadilhas que essas leis lhes armam, e aí exsurgem lançamentos de tributos
que, na maioria das vezes, não têm condições de pagar.
4 — No caso concreto, o contribuinte-vítima dos lançamentos aqui questionados é
um cidadão que luta para o sustento da família, não possui reservas de recursos,
vive pendurado em dívidas, e se mantidos os lançamentos do tipo e convertida a
cobrança em execução fiscal, com certeza só se estará ocupando a Procuradoria
da Fazenda Nacional e o juízo de execução sem qualquer perspectiva de
resultado positivo
[...]
10.

Nesse tocante, não assiste razão ao recorrente, considerando que tais
argumentos se caracterizam como argumentos que buscam afirmar a violação de
princípio constitucional, sendo essencial mencionar o que dispõe o entendimento
sumulado do CARF acerca das alegações de inconstitucionalidade, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
11.

No mesmo sentido, assim dispõe o Decreto Federal no 70.235/1972, com
redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
12.

Em razão disso, não merece provimento o argumento do recorrente nesse
sentido.
Alegação de fatos geradores fictícios
13.

O recorrente aduz que os fatos geradores teriam sido fictícios (fl. 361), sem,
no entanto, demonstrar o alegado.
14.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:

Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.948 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731166/2011-61
5
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non
allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do
alegado equívoco do lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o
argumento não pode prosperar.
15.

Ademais, em se tratando de lançamento de imposto sobre a renda de
pessoa física em virtude de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários
de origem não comprovada, de que trata o caso concreto, necessário indicar que tal
constatação possui amparo no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que referido dispositivo foi
tido por constitucional no âmbito do Tema STF no 842.
16.

Assim, sem a apresentação dos meios de provas capazes de demonstrar o
alegado, e, além de haver previsão da constitucionalidade da presunção de omissão de
receita quando da identificação de depósitos bancários de origem não comprovadas,
decide-se pelo não provimento do recurso.
Conclusão
17.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 373
DF CARF MF
Original